Tribunal: TJES
Processo: 5005870-39.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005870-39.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KYVILA RAMOS LOUVEM
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005870-39.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: KYVILA RAMOS LOUVEM

RECORRIDO
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NCLUSÃO EM PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que firmou acordo com a requerida por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, referente a débito no valor total de R$ 529,90, dividido em 10 parcelas de R$ 52,99, mas que este foi cancelado injustamente após ter quitado três parcelas, bem como seu nome negativado em cadastro de inadimplentes. Em razão desses fatos, requer seja restabelecido o acordo cancelado injustamente após ter quitado três parcelas, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a procedência do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar se a inclusão do nome do autor no “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Atento as razões recursais, observa-se que não houve comprovação de que o nome da autora foi inscrito nos tradicionais cadastros de maus pagadores, mas sim a ocorrência de registro da dívida no SERASA LIMPA NOME, sendo esta uma plataforma para propostas de quitação de débito de forma extrajudicial. Nesse sentido, entendo que a Recorrente se desincumbiu do ônus de provar que não realizou a negativação do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, consubstanciado em telas e consultas diversas durante a fase probatória.

6. Desse modo, não merece prosperar o pedido de condenação por danos morais, na medida em que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, a parte autora deve comprovar o constrangimento, repercussão social ou dano irreparável causado pela ação da ré, o que não ocorreu. A simples apresentação de captura de tela de consulta perante o sítio ou o aplicativo do SERASA, em que se constata o mero registro de dívida no denominado serviço “Limpa Nome”, não demonstra os elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma consubstancia-se em meio de negociação de débitos pendentes, o qual não é dotado de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema
credit scoring
(que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso IV c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 12.414/2011).

7. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do julgado do C. STJ, in verbis: “[...]
Por essa razão, tal qual no caso em espeque, não se pode enquadrar a cobrança indevida, por si só, como ato suficientemente ofensivo aos direitos inerentes à personalidade do indivíduo, passível de indenização por danos morais, sob pena de subverter a finalidade dessa medida, que visa proteger os próprios consumidores. É dizer, entender configurado o dano moral, em virtude de cobrança indevida, pode desestimular a prática de cobrança pelas instituições financeiras, atingindo, via de consequência, os próprios consumidores, que terão os nomes imediatamente incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, que não consideram como dano moral a cobrança indevida, quando desassociada de restrição ao crédito
[...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.315/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).

8. Embora seja possível que, em casos específicos, a cobrança indevida em desfavor de consumidor consubstancie efetivo abalo psicológico (especialmente quando seus efeitos reflexos impactarem os direitos de personalidade da vítima), entendo que esse não é o caso dos autos, sendo insuscetível o referido expediente de cobrança de reverberar de forma grave e inequívoca sobre a sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)